Tribunal: STF
Processo: ARE 1566871
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. termo de ajustamento de conduta (tac). município e ministério público do trabalho. Competência. Execução. Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do stf. Recurso desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão que solucionou a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional (art. 896 da CLT), envolvendo a análise de cláusulas constantes de TAC firmado entre ente municipal e o Ministério Público do Trabalho. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário pode ser conhecido quando a controvérsia é decidida com fundamento em legislação infraconstitucional e demanda o reexame de cláusulas contratuais.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal entende que o recurso extraordinário é incabível quando a matéria em debate é solucionada exclusivamente com base em normas infraconstitucionais, sem ofensa direta à Constituição.



    4. A análise das cláusulas de Termo de Ajustamento de Conduta exige reexame de matéria fática e contratual, o que é vedado em sede de recurso extraordinário.



    5. Aplica-se, na espécie, a Súmula 279 do STF, que impede o reexame de fatos e provas, e a Súmula 454 do STF, que veda a reapreciação de cláusulas contratuais.



    6. A hipótese dos autos difere do julgamento proferido na ADI 3.395, quando o STF afastou a competência da Justiça do Trabalho em casos que envolvessem o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental desprovido. 



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CLT, art. 896.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 279; STF, Súmula 454.